Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO PARCIAL DO NIV E DO NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal). O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com o NIV (Número de Identificação do Veículo) e o número de série do motor parcialmente suprimidos. A Defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a adulteração foi facilmente percebida pelos policiais militares, além de o acusado não ter ciência de que estava praticando o crime, pois teria adquirido a moto de um terceiro que a adquirira regularmente em um leilão.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a adulteração de sinal identificador do veículo, facilmente perceptível, caracteriza conduta típica e (ii) avaliar se o réu sabia ou deveria saber, pelas circunstâncias que permearam a aquisição da motocicleta, que o veículo estava com o sinal identificador suprimido.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos documentos, incluindo os depoimentos dos policiais, o laudo pericial e auto de apreensão, os quais atestam a supressão parcial do número de identificação do veículo (NIV) e do número de série do motor.
4. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor é crime formal, consumando-se com a mera modificação dos caracteres identificadores.
5. As circunstâncias que permearam a aquisição da motocicleta, tais como ausência de identificação do vendedor, inexistência de qualquer documentação do veículo, além da afirmativa do apelante, em juízo, de que sabia que a moto, adquirida em leilão, só poderia “andar na roça”, diante de sua irregularidade, conduzem à conclusão de que o réu sabia ou deveria saber que a motocicleta estava com número de identificação adulterado/suprimido.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e não provido.